Tribunal: STJ
Processo: 0302238-74.2018.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583835 - SC(2024/0070877-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NEIDE
WEISS
GAZZONI
COMERCIO
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: HELEONORA SCHMIDT RIBEIRO LIGÓRIO - SC025010B
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO SPECIALE LTDA
ADVOGADOS
: DEAN JAISON ECCHER - SC019457
FABRÍCIO FERREIRA - SC017644
GABRIELA KURTH - SC038848
AGRAVADO
: NEIDE
WEISS
GAZZONI
COMERCIO
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: HELEONORA SCHMIDT RIBEIRO LIGÓRIO - SC025010B
AGRAVADO
: SUPERMERCADO SPECIALE LTDA
ADVOGADOS
: DEAN JAISON ECCHER - SC019457
FABRÍCIO FERREIRA - SC017644
GABRIELA KURTH - SC038848
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSUAL
CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DUPLICATA. REEXAME DE PROVA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.
SÚMULA No 7/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. INEXISTÊNCIA.
1. É entendimento pacífico que cabe à parte juntar, com a petição inicial
ou a contestação, os documentos necessários à demonstração do direito
invocado, regra excepcionada tão somente se, após o ajuizamento da ação
monitória, surgirem documentos novos. Precedentes.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
4. Na cobrança de duplicatas, em ação monitória, a correção monetária e
juros de mora incidem a partir do vencimento das cártulas. Precedentes.
5. Agravo de NEIDE WEISS GAZZONI - ME conhecido para conhecer de
seu recurso especial e negar-lhe provimento. Agravo de SUPERMERCADO
SPECIALE LTDA. conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55097377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c7a6a515-4e0d-4f4e-9b24-5e86dab08f9a

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c7a6a515-4e0d-4f4e-9b24-5e86dab08f9a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583835 - SC(2024/0070877-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NEIDE
WEISS
GAZZONI
COMERCIO
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: HELEONORA SCHMIDT RIBEIRO LIGÓRIO - SC025010B
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO SPECIALE LTDA
ADVOGADOS
: DEAN JAISON ECCHER - SC019457
FABRÍCIO FERREIRA - SC017644
GABRIELA KURTH - SC038848
AGRAVADO
: NEIDE
WEISS
GAZZONI
COMERCIO
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: HELEONORA SCHMIDT RIBEIRO LIGÓRIO - SC025010B
AGRAVADO
: SUPERMERCADO SPECIALE LTDA
ADVOGADOS
: DEAN JAISON ECCHER - SC019457
FABRÍCIO FERREIRA - SC017644
GABRIELA KURTH - SC038848
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSUAL
CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DUPLICATA. REEXAME DE PROVA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.
SÚMULA No 7/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. INEXISTÊNCIA.
1. É entendimento pacífico que cabe à parte juntar, com a petição inicial
ou a contestação, os documentos necessários à demonstração do direito
invocado, regra excepcionada tão somente se, após o ajuizamento da ação
monitória, surgirem documentos novos. Precedentes.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
4. Na cobrança de duplicatas, em ação monitória, a correção monetária e
juros de mora incidem a partir do vencimento das cártulas. Precedentes.
5. Agravo de NEIDE WEISS GAZZONI - ME conhecido para conhecer de
seu recurso especial e negar-lhe provimento. Agravo de SUPERMERCADO
SPECIALE LTDA. conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Tratam-se de agravos interpostos por NEIDE WEISS GAZZONI - ME e
SUPERMERCADO SPECIALE LTDA. contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina assim ementado:

Documento eletrônico VDA54117901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 8a828167-3fdd-44ad-b1ed-3260f140f8c4

"APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
DUPLICATAS
MERCANTIS.
EMBARGOS INJUNTIVOS REJEITADOS. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
PREFACIAL
DE
NULIDADE
DO
DECISUM
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA QUE INDICA AS RAZÕES DO
LIVRE CONVENCIMENTO. MÉRITO. DUPLICATAS EM PARTE EMITIDAS COM
BASE EM MAIS DE UMA FATURA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO
EXPRESSA DO §2o DO
o DA
NECESSIDADE DE
ART. 2
LEI N. 5.474/68.
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS A FIM DE
EXTIRPAR DO MONTANTE COBRADO O VALOR CORRESPONDENTE AOS
DOCUMENTOS IRREGULARMENTE EMITIDOS. RECLAMO PROVIDO NO
PONTO. "Nos termos do
o, §2o da Lei de Duplicatas, uma só duplicata
art. 2
não pode corresponder a mais de uma fatura. Entretanto, não há vedação à
emissão de diversas notas fiscais oriundas de uma mesma fatura, o que
ocorreu no caso em tela. Assim, uma duplicata não pode corresponder a
mais de uma fatura, porém uma duplicata pode corresponder a várias notas
fiscais extraídas de uma só fatura. "Não implica em qualquer nulidade o fato
de o número da duplicata mercantil não guardar correspondência com os
números das notas fiscais a que correspondem elas ou a circunstância de
uma mesma duplicata corresponder a diversas notas fiscais. O que a lei
veda é que uma mesma duplicata tenha por base mais de uma fatura, pois
sendo a duplicata mercantil uma mera reprodução da fatura há que haver
total coincidência entre elas. Entretanto, como nota fiscal e fatura são
documentos mercantis perfeitamente distintos, uma só fatura e, em
decorrência, uma só duplicata pode referir-se a inúmeras notas fiscais".
(Apelação Cível n. 2001.018434-6, de Braço do Norte, rel. Des. Trindade dos
Santos, j. 23-10-2003). ALMEJADA ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL DOS
JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INACOLHIMENTO.
OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. ENCARGOS INCIDENTES A
PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO DOS TÍTULOS. READEQUAÇÃO DO
ÔNUS SUCUMBENCIAL EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
§§ 1o E 11, DO
CRITÉRIOS
ART. 85,
CPC/15.
CUMULATIVOS
NÃO
PREENCHIDOS
(STJ,
EDCL
NO
AGINT
NO
.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
RESP
1.573.573/RJ)
PROVIDO." (e-STJ fl. 462).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
e
616/618
).
725/727
No recurso especial, a parte recorrente NEIDE WEISS GAZZONI - ME alega,
além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 435 e 700 do Código de
Processo Civil, pois somente os documentos indispensáveis à ação monitória deveriam
necessariamente acompanhar a inicial, sendo possível a juntada posterior de outros
documentos, desde que não caracterizada má-fé.
Por sua vez, nas razões recursais de SUPERMERCADO SPECIALE LTDA.,
alega-se violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i)
e 1.022 do Código de Processo Civil – por não apreciar a
art. 489
incidência do
o, §1o e §2o, da
e,
art. 1
Lei no 6.899/1981;
(ii)
o, §1o e §2o, da
– pois a correção monetária
art. 1
Lei no 6.899/1981
incidira somente a contar do ajuizamento da ação, e os juros de mora, da citação.
Com as contrarrazões (e-STJ fls.
e
), o recurso especial foi
767/773
775/790
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
Ambas as insurgências não merecem prosperar.
Documento eletrônico VDA54117901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 8a828167-3fdd-44ad-b1ed-3260f140f8c4

Do recurso de NEIDE WEISS GAZZONI - ME:
No que diz respeito da violação de lei federal, em especial no que se refere à
juntada de documentos em ação monitório, extrai-se do acórdão aclaratório recorrido
o seguinte fundamento:

“Outrossim, os documentos colacionados em sede de
embargos de declaração, os quais comprovariam que as duplicatas
mercantis foram emitidas com base em mais de uma nota fiscal, não
podem ser admitidos, pois não se enquadram na definição de
nos termos do que dispõe o
do CPC, mormente
documentos novos,
art. 435
porque deveriam instruir a petição inicial, eis que existentes antes mesmo do
ajuizamento desta demanda (art. 434, CPC)” (e-STJ. fl. 617).

Desse modo, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

NÃO
INCIDÊNCIA.

SÚMULA
182/STJ.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUNTADA
DE DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso
especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o
apelo nobre, exarada na instância a quo.
2. O eg. Tribunal a quo asseverou que a petição inicial é apta à propositura
da ação, de modo a permitir a compreensão do pedido e a causa de pedir,
tendo sido instruída de forma suficiente a embasar a apreciação do pedido.
3. "A regra prevista no
do
(art. 434 do
,
art. 396
CPC/73
CPC/2015)
segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação
com os documentos que forem necessários para provar o direito
alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da
ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos
supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte
(art. 435 do
em momento posterior, nos termos do
do
art. 397
CPC/73
" (AgInt no
Relator Ministro RAUL
CPC/2015)
AREsp 1.734.438/RJ,
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
15/3/2021,
7/4/2021)
Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.541.998/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
19/8/2024,
2/9/2024

Dessarte, o acórdão recorrido deve ser mantido, quanto ao ponto.

Do recurso de SUPERMERCADO SPECIALE LTDA.:
No que tange à alegada inadequação da tutela jurisdicional entregue, a
parte recorrente assevere a ausência de pronunciamento sobre a incidência do
o,
art. 1
§1o e §2o, da
relativo a correção monetária e juros de mora dos
Lei no 6.899/1981,
débitos judiciais.
Todavia, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Documento eletrônico VDA54117901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 8a828167-3fdd-44ad-b1ed-3260f140f8c4

No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
correção monetária e juros de mora, conforme se verifica do seguinte trecho do
acórdão:

"Infere-se que a parte embargante pretende a incidência dos
aludidos consectários legais a partir do ajuizamento da ação e da citação,
respectivamente, o que não encontra respaldo, visto que os encargos têm
incidência desde o seu vencimento, conforme constou no acórdão embargado.
Não há qualquer vício no julgado, ao passo que a sentença
determinou a correção monetária pelo INPC, bem como a incidência
de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do inadimplemento
do débito.
No acórdão embargado, constou expressamente:
Por fim, a recorrente defende a incidência dos consectários legais
a partir da citação válida. Todavia, consoante pacífica jurisprudência, tanto
a correção monetária como os juros de mora têm fluência a partir do
vencimento dos títulos, como bem delimitado pelo Togado a quo.
Nesse
sentido:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
DUPLICATAS MERCANTIS SEM FORÇA EXECUTIVA. RECURSO DA RÉ.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCABIMENTO. NOTAS FISCAIS E
COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS QUE COMPROVAM A
COMPRA E VENDA MERCANTIL ENSEJADORA DAS CAMBIAIS. PROVA
TESTEMUNHAL, ADEMAIS, QUE ROBORA O APERFEIÇOAMENTO DO
NEGÓCIO JURÍDICO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO E CONVERSÃO DO
MANDADO INICIAL EM EXECUTIVO ACERTADAS. DECISUM, NO PONTO,
MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AVENTADA INCIDÊNCIA A PARTIR DA
PROPOSITURA DA PRESENTE ACTIO. INVIABILIDADE. CONSECTÁRIO
DEVIDO DESDE A DATA DE VENCIMENTO DOS TÍTULOS. PRECEDENTES.
"Perfilhando o entendimento esposado pelo STJ, o termo inicial de incidência
de correção monetária conta-se a partir da data do vencimento do título,
ainda quando se tratar de execução decorrente de ação monitória lastrada
em duplicata prescrita, eis que liquidez do título não resta abalada pela
perda da faculdade de executá-la diretamente em juízo." (AC n.
2002.021950-4, rela. Desa. Salete Silva Sommariva, j. em 1o.06.2006).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. EXCESSIVIDADE DO VALOR
CONSTATADA. INTELIGÊNCIA DO
§ 3°, DO CÓDIGO DE
ART. 20,
PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível
n. 2012.001799-2, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Gerson Cherem II, Terceira
Câmara de Direito Comercial, j. 10-10-2013).
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já determinou
que [...] tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo
inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de
(STJ, AgInt no AR Esp
Relator:
vencimento da obrigação'
1362937/MG.
Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j.
.
20/04/2020)
Isso porque a correção monetária, a bem de evitar o
enriquecimento ilícito, deve incidir a partir da data do vencimento do débito,
pois se trata de atualização da moeda que tem o condão, dentre outros, de
equilibrar as relações contratuais vencidas e não pagas, de modo que
nenhuma das partes locuplete-se em detrimento da outra.
Os juros de mora, da mesma forma, fluem da data do
vencimento das obrigações, por força do
do Código Civil,
art. 397
cujo teor determina que 'o inadimplemento da obrigação, positiva e
líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor'."
(e-STJ fls.
).
725/726

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
Documento eletrônico VDA54117901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 8a828167-3fdd-44ad-b1ed-3260f140f8c4

FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA54117901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 8a828167-3fdd-44ad-b1ed-3260f140f8c4

Ademais, é de se ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de cobrança de dívida
representada por duplicata, tanto os juros de mora como a correção monetária
incidem a partir do vencimento do título.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
DUPLICATAS.
JUROS
MORATÓRIOS.
TERMO
INICIAL.
DATA
DO
VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA N. 83 /STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nas hipóteses de cobrança de dívida líquida com termo certo, os
juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
relator Ministro ANTONIO
AREsp n. 2.005.576/RS,
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. em
DJe de
–
9/5/2022,
16/5/2022
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL DE 2015. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO DEMONSTRADAS. DUPLICATA MERCANTIL.
COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. ENTENDIMENTO
DIVERSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA.
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. TERMO
INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO
VENCIMENTO DA DÍVIDA. ENTENDIMENTO FIRMADO NA ORIGEM EM
AGRAVO
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INTERNO DESPROVIDO."
(AgInt no
relator Ministro PAULO DE TARSO
AREsp n. 1.381.529/MG,
SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em
DJe de
–
10/6/2019,
14/6/2019
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. 1. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA, LEGITIMIDADE E
INTERESSE DE AGIR. REVER AS CONCLUSÕES DA CORTE ESTADUAL.
REEXAME DE PROVAS.
2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES. 3.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da
inexistência de litispendência e reconhecimento da legitimidade e interesse
de agir - e o acolhimento da tese recursal formulada - demandariam
necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo,
assim, o óbice disposto na
não sendo o caso de revaloração
Súmula 7/STJ,
da prova.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, "nas
obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de
(
mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento"
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp 1651957/MG,
em
DJe
.
16/03/2017,
30/03/2017)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 1.529.404/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe de
– grifou-se)
16/8/2021,
19/8/2021

Ademais, cumpre salientar que o ajuizamento de ação monitória não altera
o termo inicial dos consectários da mora, uma vez que este decorre da relação de
direito material, e não do meio processual escolhido para a satisfação do crédito.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
TÍTULO.
IMPUGNAÇÃO
DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
Documento eletrônico VDA54117901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 8a828167-3fdd-44ad-b1ed-3260f140f8c4

RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
DEPOSITÁRIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356 DO STF. DUPLICATAS
ACEITAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DO TÍTULO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
[...]
2. Esta Corte Superior entende que "O fato de a dívida líquida e com
vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não
interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia
do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material" (
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL,
EREsp 1.250.382/RS,
julgado em
DJe de
.
02/04/2014,
08/04/2014)
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
AREsp n. 1.137.304/SP,
Turma, j. em
DJe de
– grifou-se)
26/10/2020,
24/11/2020

Nesse sentido, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a
partir da data de vencimento das duplicatas.
Ante o exposto, conheço de ambos os agravos para conhecer dos
respectivos recursos especiais e negar-lhes provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) do valor do proveito econômico, ficando NEIDE WEISS GAZZONI -
ME recorrente responsável pelo pagamento de 70% (setenta por cento) e
SUPERMERCADO SPECIALE LTDA. em 30% (trinta por cento) desse valor, em razão
da sucumbência recíproca.
Assim, em observância ao
§ 11, do CPC, majoro os honorários em
art. 85,
17% (dezessete por cento) mantidas as bases de cálculo e a distribuição proporcional,
observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54117901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 8a828167-3fdd-44ad-b1ed-3260f140f8c4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.583.835 / SC
Número Registro: 2024/0070877-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03022387420188240023 3022387420188240023
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEIDE WEISS GAZZONI COMERCIO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: HELEONORA SCHMIDT RIBEIRO LIGÓRIO - SC025010B
AGRAVANTE : SUPERMERCADO SPECIALE LTDA
ADVOGADOS : FABRÍCIO FERREIRA - SC017644
DEAN JAISON ECCHER - SC019457
GABRIELA KURTH - SC038848
AGRAVADO
: NEIDE WEISS GAZZONI COMERCIO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: HELEONORA SCHMIDT RIBEIRO LIGÓRIO - SC025010B
AGRAVADO
: SUPERMERCADO SPECIALE LTDA
ADVOGADOS : FABRÍCIO FERREIRA - SC017644
DEAN JAISON ECCHER - SC019457
GABRIELA KURTH - SC038848
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
Documento eletrônico VDA55075117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:10
Código de Controle do Documento: b539311a-8c40-4f50-8c05-037029089d14

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:10
Código de Controle do Documento: b539311a-8c40-4f50-8c05-037029089d14